Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-28.2017.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000229-28.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANE LIMA FERNANDES - CPF: 000.540.121-63 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

EMENTA:

INTEMPESTIVIDADE
–

RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
–
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
–
ENUNCIADO 85 DO FONAJE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento,
a teor do artigo
49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020